Tribunal: TCU
Processo: 006.920/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares, imputou débito e aplicou multa em razão de inexecução parcial de convênio firmado com o então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para a construção do Complexo Agroindustrial do Leite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Tulio Alves de Alcantara contra o Acórdão 4397/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao recurso de reconsideração, de forma a: 9.1.1. tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.5 do Acórdão 4397/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas de Tulio Alves de Alcantara, dando-lhe quitação, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Município de Bodocó/PE e à Procuradoria da República em Pernambuco. 9.3. arquivar o presente processo.